Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-10.2021.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001661-10.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MOISES MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 001.743.001-15 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MOISES MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 001.743.001-15 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRIBUIENTE E DESPROVIMENTO DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTADA A INCIDÊCIA DO IPTU. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. PEDIDO DE REEMBOLSO DO PREPARO RECURSAL. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha provido a apelação do embargante, deixou de apreciar o pedido de reembolso do preparo recursal, formulado e comprovado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação do Município de Chapada dos Guimarães ao reembolso do valor do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, conforme o art. 1.022, do CPC.

4. O pedido de reembolso foi regularmente formulado e encontra amparo legal no art. 82, § 2.º, do CPC.

5. A ausência de manifestação expressa caracteriza omissão sanável, a ser suprida com efeitos infringentes, diante da procedência do recurso anteriormente julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto ao pedido de reembolso do preparo recursal deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. É devido o reembolso do preparo recursal à parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2.º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos MOISÉS MENDES MARTINS JÚNIOR contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1001661-10.2021.8.11.0024, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e proveu o apelo da parte embargante, sendo assim ementado (ID. 278756380):

“EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. RECOLHIMENTO DE ITR. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas (i) pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo que o imóvel era objeto de exploração rural e, portanto, sujeito ao ITR e não ao IPTU, e (ii) por Moisés Mendes Martins Júnior, visando a reforma parcial da sentença quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a incidência indevida do IPTU, diante da alegação de destinação rural do imóvel;
(ii) verificar se há provas pré-constituídas suficientes para afastar a exigibilidade do crédito tributário de IPTU;
(iii) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, considerando-se o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 174) reconhece que, mesmo situado em perímetro urbano, o imóvel destinado à atividade rural está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU.
4. A documentação acostada aos autos (CCIR de 2019, declarações e recolhimentos de ITR de 2018, além de registros ambientais e fundiários anteriores aos fatos geradores) comprova de modo suficiente a destinação econômica rural do imóvel.
5. A exceção de pré-executividade é adequada para esse tipo de discussão, dada a matéria de ordem pública e a suficiência da prova documental apresentada.
6. A ausência de diligência fiscal prévia pelo Município e a indevida exigência de IPTU revelam o nexo de causalidade necessário à imposição de ônus sucumbenciais.
7. Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/excipiente, no montante de 10% sobre o valor do crédito tributário cancelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do Município. Recurso de Moisés Mendes Martins Júnior provido.
Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para afastar a exigência de IPTU, quando demonstrado, por provas pré-constituídas, que o imóvel possui destinação rural.
2. A existência de recolhimentos de ITR e registros fundiários e ambientais anteriores aos fatos geradores autoriza o reconhecimento da incompetência tributária municipal.
3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85 do CPC, diante do reconhecimento da procedência da exceção e do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, inciso I; DL 57/1966, art. 15; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.08.2009.

Em suas razões recursais, a parte embargante pretende a reforma do acórdão, sob a alegação de que houve omissão, porquanto não apreciado o pedido de devolução do preparo recursal.

Sustenta que,
“(...) juntou a guia de preparo recursal e o comprovante de pagamento
efetuado por sua filha
, no valor de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos),
REQUERENDO que, na hipótese de provimento recursal, este Tribunal condenasse o Município de Chapada dos Guimarães
à devolução das custas de preparo
, com base no art. 82, §2º do CPC”.

Ante o exposto, requer:

“(...) que sejam
CONHECIDOS
e
RECEBIDOS
os presentes Embargos Declaratórios, porque tempestivos, e no mérito,
ACOLHIDOS
, a fim de que seja suprida a omissão apontada, especificamente para que seja
analisado e deferido expressamente o pedido formulado

na petição de Id. 268898294, com a consequente condenação da Fazenda Pública Municipal ao ressarcimento do preparo recursal, no valor de R$490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos)”
. Grifos do autor.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, pelas quais refuta integralmente os fundamentos dos embargos da parte adversa (ID.
299743353
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos MOISÉS MENDES MARTINS JÚNIOR contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1001661-10.2021.8.11.0024, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e proveu o apelo da parte embargante (ID. 278756380).

Cumpre destacar que, na sessão de julgamento, em um primeiro momento, esta Relatora votou pelo provimento do recurso do ente público, declarando prejudicada a apelação interposta pelo ora embargante. Entretanto, diante da divergência inaugurada pelo segundo vogal, que reconheceu a destinação rural do imóvel e fixou honorários advocatícios em favor do contribuinte, houve a retificação do voto, com a adesão à divergência, resultando no provimento do recurso de Moisés Mendes Martins Júnior.

Nesse cenário, é compreensível que a dinâmica própria da sessão colegiada tenha ocasionado a ausência de manifestação expressa acerca do pedido acessório de reembolso do preparo recursal, formulado na petição de ID. 268898294 e devidamente comprovado nos autos, circunstância que justifica a oposição dos presentes aclaratórios.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, verifica-se que razão assiste à parte embargante, quanto à ausência de análise do pedido de condenação da Fazenda Pública ao reembolso do preparo recursal comprovado, no valor de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), em virtude do provimento de sua apelação.

Com efeito, o artigo 82, § 2.º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, pelo princípio da sucumbência, a parte vencedora tem direito ao reembolso integral das despesas processuais que antecipou, incluindo o preparo recursal.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESTINAÇÃO DO VALOR AOS AUTORES. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sônia Roseli do Nascimento e Silva e outros contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao apelo dos autores para condenar a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da citação, e juros de mora de 1% desde o evento danoso. Os embargantes alegam: (i) obscuridade quanto à destinação do valor da indenização por danos morais, se seria individual ou coletivo; e (ii) omissão quanto ao reembolso de custas processuais e preparo recursal, totalizando R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão seria destinado individualmente a cada autor ou ao conjunto; e (ii) verificar a necessidade de suprir a omissão acerca do ressarcimento de custas processuais e preparo recursal pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se obscuridade no acórdão quanto à destinação do valor da indenização por danos morais, que não especificou se seria individual ou coletivo. Pelo contexto da fundamentação e da lógica da condenação, esclarece-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é destinado ao conjunto dos apelantes, representando o total arbitrado.

5. Identifica-se omissão no acórdão quanto ao ressarcimento das custas processuais e preparo recursal, totalizando R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos). O art. 82, § 2º, do CPC determina que a parte vencida reembolse o vencedor pelas despesas processuais antecipadas, incluindo o preparo recursal. A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento, reconhecendo o preparo como integrante das custas processuais reembolsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais fixado no acórdão é destinado ao conjunto dos autores, representando o montante total arbitrado.

2.

A parte sucumbente deve reembolsar integralmente as custas processuais, incluindo o preparo recursal, conforme previsão do art. 82, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 82, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, AREsp 1.181.332/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2017.

(N.U 1004587-09.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).” Grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA CONDENAÇÃO DO LITIGANTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGOS 82, § 2º E 85, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da procedência dos pedidos, a parte vencida deverá ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial que engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor pagou ao longo do processo.

Nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1029830-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”. Grifo nosso.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ao reembolso do preparo recursal, nos termos do art. 82, § 2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e CONDENAR a Fazenda Pública ao reembolso do preparo recursal no valor de
R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025